Tribunal: TJBA
Processo: 8018907-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018907-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS FIGUEIROA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INTERESSE EM AUTOCOMPOSIÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos por um consumidor em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível (ID 98832236), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de procedência da Ação de Cobrança ajuizada por uma instituição financeira. A decisão colegiada confirmou a condenação do Embargante ao pagamento de dívida oriunda de contrato de crédito em conta corrente.

II. Questão em discussão

2- O recurso discute as seguintes questões:
a) A suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado, por não ter analisado de forma aprofundada a necessidade de produção de prova pericial contábil, a aplicação da inversão do ônus da prova e a alegação de cerceamento de defesa sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor.
b) A necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
c) A manifestação de interesse na realização de autocomposição para a solução do litígio.

III. Razões de decidir

3- Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via eleita não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco serve como instrumento para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4- O acórdão embargado enfrentou de modo claro e exauriente todas as teses recursais. A questão do cerceamento de defesa foi expressamente rechaçada sob o fundamento de que o Embargante, quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir, requereu apenas a designação de audiência de conciliação, operando-se a preclusão. A análise sobre a inversão do ônus da prova também ocorreu, concluindo-se pela ausência de verossimilhança mínima das alegações para sua aplicação. As supostas omissões configuram, na verdade, uma tentativa de reexame do mérito da causa.

5- O requisito do prequestionamento se satisfaz com o efetivo debate e decisão sobre a questão jurídica no julgado, sendo desnecessária a menção explícita a cada um dos dispositivos legais invocados pela parte. As matérias relativas ao ônus da prova, ao direito de defesa e aos encargos contratuais foram amplamente decididas, o que viabiliza o acesso às instâncias superiores.

6- A manifestação de interesse em autocomposição, embora louvável, não constitui ponto omisso, contraditório ou obscuro do julgado. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para iniciar tratativas de acordo após a prolação do acórdão, podendo as partes transigir a qualquer tempo por outros meios.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A discordância da parte com as conclusões do órgão julgador e a pretensão de reexame da causa não autorizam o manejo de embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas e não incluem a correção de suposto erro de julgamento.

2. Considera-se prequestionada a matéria quando a questão jurídica foi objeto de debate e deliberação no acórdão, sendo dispensável a citação expressa dos dispositivos legais invocados pelas partes.

3. A manifestação de interesse em celebrar acordo, formulada em sede de embargos de declaração, extrapola os limites objetivos do recurso, que se destina exclusivamente à integração do julgado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 373, §1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Constituição Federal, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e REJEITAR O RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)